Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-29.2020.8.11.0107
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000947-29.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JESSICA TEODORO DA SILVA - CPF: 038.416.071-95 (APELADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (ADVOGADO), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), A. D. S. K. (APELADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (ADVOGADO), JESSICA TEODORO DA SILVA - CPF: 038.416.071-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (PENSÃO POR MORTE) E MORAIS – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – FILHA MENOR – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6
o
DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL

–

CORREÇÃO E JUROS – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º E 3
o
DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado.

O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

O regime de atualização monetária e os juros moratórios devem ser aplicados nos termos do tema 905, do STJ.

Os honorários advocatícios foram, de forma adequada, aplicados de acordo com o artigo 85, §§ 2
o
e 3
o
do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por A. D. S. K.
, representada por sua genitora Jéssica Teodoro da Silva, condenou o ente estatal a pagar a indenização de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com as devidas atualizações monetárias, e pensão mensal ao autor, no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente, desde a data do falecimento do genitor, 17/12/2018
, bem como nos honorários advocatícios, estabelecidos no patamar de 15% sobre o valor da condenação (id. 128941730).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual recorre, relatando que a ação proposta pela Recorrida objetiva o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 623.865,00 (seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), bem como pensão mensal, até completar 25 (vinte cinco) anos, em decorrência do falecimento brutal do respectivo genitor, Pablo Henrique Seibert Klesklailo, dentro da penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, situada na cidade de Sinop, no dia 17/12/2018
, por conduta de outros detentos.

Sustenta a ausência de responsabilidade civil do Estado, com relação à morte do detento, genitor da Recorrida, porquanto não se aplica ao caso a responsabilidade civil objetiva do Estado, já que não concorreu para a prática do evento danoso.

Alega ausência de provas para incidência da responsabilidade subjetiva do Estado, pelo ato de omissão, quanto à possibilidade de evitar a morte de preso sob sua custódia, porquanto todas as medidas foram tomadas para assegurar a integridade física do referido detento, cuja morte fugiu à esfera de atuação estatal.

Defende a impossibilidade de evitar a morte do genitor da parte Recorrida, que estava sob sua guarda e custódia, porque o fato decorreu de hemorragia em virtude de 303 (trezentos e três) perfurações causadas, no impulso, por 37 (trinta e sete) presos, ou seja, sem premeditação.

Assevera que, em caso de manutenção da responsabilidade estatal, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Consigna que a condenação ao pagamento por pensão ao Recorrido se mostra equivocada, porque se deu com fundamento apenas na relação de parentesco, ante o dever de assistência financeira ao filho menor.

Pontua que a indenização por dano material, na forma de pensão, visa restabelecer a situação financeira anterior ao ato ilício, recompondo a renda que não mais será auferida em razão da morte de quem a recebia. Contudo, não há prova de que o falecido, antes da custódia, exercia alguma atividade remunerada e, ainda, se era lícita.

Impugna a fixação de percentual, a título de honorários, sobre o valor da condenação, pelo fato de a sentença ser ilíquida, o que destoa do artigo 85, § 4
o
, inc. I, do CPC/2015, bem como a aplicação do IPCA–E, para atualização monetária de todo o período.

Por isso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 128941732).

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da r. sentença (id. 128941734).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Flávio Cézar Fachone, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para reduzir o valor dos danos morais e, ainda, no que tange à fixação dos honorários advocatícios (id. 131819669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Parte autora A. D. S. K,

representada por sua genitora Jéssica Teodoro da Silva, busca, com a ação a responsabilização do Estado de Mato Grosso, Recorrente, pela morte de seu genitor, ocorrida em 17/12/2018
, dentro de estabelecimento prisional estadual no qual estava custodiado, bem como o pagamento de
pensão alimentícia

no valor de 1,5

(um e meio) salários mínimos, contados da data da morte de seu genitor, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, e indenização por danos morais no valor de 300 (trezentos) salários mínimos.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, sustenta que não cabe a responsabilização objetiva, pela morte do detento, pelo simples fato de ter ocorrido dentro das dependências de presídio que administra.

Alega que, embora o detento falecido estivesse sob sua custódia, não concorreu para a prática do evento danoso, bem como não tinha como evitar, já que a morte se deu em decorrência de hemorragia causada por 303 perfurações, deflagradas após um ataque repentino de outros 37 (trinta e sete) detentos segregados na mesma cela, do presídio
Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, na cidade de Sinop
.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
condenou o ente estatal a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com as devidas atualizações monetárias, e pensão mensal à Parte Autora,

no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente, desde a data do falecimento do seu genitor, 17/12/2018
, bem como nos honorários advocatícios, estabelecidos no patamar de 15% sobre o valor da condenação (id. 128941730).

Eis o contexto fático-processual.

Do Recurso Voluntário do Estado de Mato Grosso

A prova revela que
Pablo Henrique Seibert Klesklailo, pai da Parte Autora, Recorrido, faleceu em 17/12/2018

no interior do estabelecimento prisional estatal “Ferrugem” – Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, situado em Sinop, apontado como causas da morte
“
choque hipovolêmico, ferida perfuro lanhoso miocárdio, ferida perfuro lanhoso e ferimento por arma branca
”
, conforme consignado na certidão de óbito (id. 128939922).

Demonstra que o
de cujus
estava recolhido no referido estabelecimento prisional em decorrência de prisão cautelar (flagrante) nos autos 2386-63.2018.811.0107 da Comarca de Nova Ubiratã.

O Inquérito Policial 016/2019/DPJCS/MT (autos 7934-20.2019.811.0015) confirma os fatos, identificando que o preso foi encontrado em óbito durante o procedimento de “tranca” da Cela 03 do Raio Laranja, onde se encontravam segregados 38 (trinta e oito)

detentos. Por sua vez, o laudo pericial 500.2.06.2019.000463-01, emitido pela POLITEC, concluiu pela ocorrência de
homicídio
na área comum da cela (id. 128939934).

Não restam dúvidas de que a morte do detento, pai da Parte Recorrida, ocorreu no âmbito do estabelecimento prisional que se encontrava custodiado, cuja gestão é responsabilidade do Recorrente.

O artigo 5
o
,

inciso XLIX, da Constituição da República Federativa, dispõe que
“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

Por sua vez, o § 6
o
, do artigo 37, da CRF, estabelece que

“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

O art. 40, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), estabelece que
“impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios
”.

Dentro do contexto legislativo, nota-se que a responsabilidade da Administração Pública nas hipóteses de agressão a detento, no interior de estabelecimento prisional, é objetivo, porque, a partir do momento em que a pessoa é recolhida ao estabelecimento, ante as limitações decorrentes do regime prisional, assume o Estado o dever de vigilância e incolumidade do preso ou internado.

A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6
o
, da CRF, prevê o dever de indenizar e decorre da simples presença de seus elementos ou pressupostos essenciais: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade, sem que seja necessário perquirir eventual culpa do servidor público.

A propósito do tema, preleciona Rui Stocco:

O preso, a partir de sua prisão ou detenção, é submetido à guarda, vigilância e responsabilidade da autoridade policial, ou da administração penitenciária, que assume o dever de guarda e vigilância e se obriga a tomar medidas tendentes à preservação da integridade física daquele, protegendo-o de violências contra ele praticadas, seja por parte de seus próprios agentes, seja por parte de companheiros de cela ou outros em reclusão com os quais mantém contato, ainda que esporádico. [...] Assim, se um detento fere, mutila ou mata outro detento, o Estado responde objetivamente, pois cada detento está sempre sujeito e exposto a situações agudas de risco, inerente e próprio do ambiente das prisões onde convivem pessoas de alta periculosidade e, porque no ócio e confinados, estão sempre exacerbados e inquietos. [...] Desse modo, qualquer lesão que esses presos sofram por ação dos agentes públicos, por ação dos agentes públicos, por ação de outros reclusos ou de terceiros, leva à presunção absoluta (jure et de jure) da responsabilidade do Estado, não admitindo a alegação de ausência de culpa. Mostra-se, então, despiciendo indagar se a Administração falhou, se houve (ou não) omissão, falta ou falha do serviço, nem se há indagar da culpa do serviço ou culpa anônima do serviço. A responsabilidade nasce tão só da existência de um dano e da existência do nexo causal entre o fato e o resultado. Isto porque o preso fica sob o poder, proteção e vigilância do Estado. Quando preso, não tem escolha quanto ao local em que deve ficar, nem opção quanto aos próprios meios de sua proteção. Mas impõe-se que lhe assegure, ao menos, a cláusula de incolumidade.
(Tratado de Responsabilidade Civil (8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 1319/1321). (Destaquei).

Sob o prisma da responsabilidade objetiva, portanto, o ente público somente estaria exonerado do dever de indenizar, se acaso comprovada a ausência de nexo causal, seja por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior, ou por fato exclusivo de terceiro, o que não se evidencia no caso dos autos.

Nessa linha, o Tema 952, do Supremo Tribunal Federal, oriundo do RE 841526, decidido pela repercussão geral
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. “
Ad impossibilia nemo tenetur
”, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se “contra legem” e “
a opinio doctorum
” a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a TESE de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9
. In casu, o tribunal “a quo” assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
. (STF, RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe-159, divulg. 29-07-2016, public. 01-08-2016). (Grifei).

Em que pese à morte do detento, genitor da Parte Recorrida, ter ocorrido por ataque dos demais custodiados que ocupavam a mesma cela, tal fato, por si só, não exime a responsabilidade do ente estatal.

A existência de desavenças, ou brigas, dentro de celas de presídio denota falta de segurança e responsabilidade do Estado. Logo, com amparo nos elementos de provas juntados, fica constatada a ocorrência do nexo causal entre o dano e a falha no dever de vigilância do Estado, o que gera o de
ver de indenização.

No que concerne ao dano moral, não há que se afirmar ausência ou minimizar a dor, saudade, a revolta ou o sofrimento experimentado pela Autora, ainda de tenra idade, especialmente em razão das circunstâncias em que perdeu o seu familiar, sendo intuitivo o reconhecimento do abalo moral.

A perda de um ente querido, no caso, o pai, é fato que, por si só, ocasiona severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano maior que se pode considerar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, no ordenamento nacional, não há critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão.

No entanto, preceitua a doutrina e a jurisprudência, que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa, ou dolo, envolvido no ato lesivo, ou seja, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Mas, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de se razoável.

Para atender aos preceitos da responsabilização, com razoabilidade, entendo que a sentença bem mensurou a condenação pelos danos morais ao fixar em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Frise-se que a estipulação deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, considerado o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso.

Assim, nesse ponto, razão não assiste ao Apelante.

Quanto ao dano material, fixado na forma de pensionamento, tem-se que a sentença está em conformidade com a jurisprudência pátria.

O STJ tem entendimento sedimentado, segundo o qual é presumida a dependência econômico-financeira dos filhos menores, em relação aos pais
“(...) sendo assim, fixo o percentual de 2/3 do salário mínimo mensal a título de pensão vitalícia pela morte da vítima, em favor das requerentes Bianca e Isabela, até completarem a idade de 25 anos (REsp 1095575/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 03/11/2011).
(...)”.

Nesse ponto, escorreita a sentença, e, para corroborar, trago à mesa os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DE GENITOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE FILHO MENOR. PRESUNÇÃO.

1. Quando ainda não transcorrida a metade do prazo prescricional previsto no código anterior, aplica-se o prazo reduzido pelo Código Civil de 2002, contado a partir da vigência do código atual, ou seja, 11.1.2003, e não da data da ocorrência do fato danoso.

2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1294094/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 06/02/2015). (Destaquei).

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL. REVISÃO. INTERESSE RECURSAL. FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS INTEGRANTES. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEPENDÊNCIA DOS PAIS FRENTE AOS FILHOS. VITALICIEDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALOR. REDUÇÃO APÓS FILHO COMPLETAR 25 ANOS DE IDADE OU CONSTITUIR FAMÍLIA. 1. (...) 2. Nas famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre os seus integrantes. Precedentes. 3. Nas famílias de baixa renda há presunção relativa de assistência vitalícia dos filhos frente aos seus genitores, mas essa relação de dependência diminui depois que o filho completa 25 anos de idade ou constitui sua própria família. Precedentes. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1252961/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 15/12/2011).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS FILHOS MENORES – CABIMENTO – MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO – FILHO MENOR À ÉPOCA DOS FATOS – CABIMENTO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ARTIGO 3
o
DA LEI

7.603/2001 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A época do ajuizamento da ação, ambos autores eram absolutamente incapazes, não correndo o prazo prescricional, nos termos do art. 3° c/c art. 198, I, do Código Civil, logo, merece ser rejeitada a preliminar de prescrição.

2 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88.

3 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/pai dos autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.

4. O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa, por isso, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor.

5 – O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil.

6.São isentos do pagamento de emolumentos, despesas processuais e custas a União, o Estado e o Município, nos termos do artigo 3º, da Lei 7.603/2001.

7. De acordo com a Súmula 421 do STJ “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

8.Recurso desprovido, e em remessa necessária, sentença ratificada. (N.U 0015157-24.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS
- TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL –
RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DANO MORAL – CONFIGURADO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHO MENOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA – VALOR DEVIDO ATÉ A DATA QUE O FILHO DA VÍTIMA VIER A COMPLETAR 25 ANOS – FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO EM 2/3 DO SALÁRIO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA - DANO MORAL – MAJORAÇÃ
O – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO –- RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. (...).
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, dispensando a produção de qualquer outro meio de prova. Encontra-se sedimentado, de igual modo, na Corte Cidadã, que o pensionamento ao filho menor de idade deve ir até quando este completar 25 (vinte e cinco) anos. À míngua de comprovação acerca dos rendimentos da vítima a pensão mensal deve ser paga no importe de 2/3 do salário mínimo vigente
. (...).” (TJMT - N.U 1006640-83.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020). (Destaquei).

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado.

O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E.

A Emenda Constitucional nº 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública [...]. Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente. (TJMT, Ag 45118/2015).

(N.U 0001417-35.2011.8.11.0029, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/12/2016, publicado no DJE 07/02/2017).

Nessa quadra, em que pese apenas à informação de que o
de cujus
trabalhava com eventos, a dependência econômica do menor é presumida, ou seja, independe de que o falecido exercia, ou não, atividade remuneratória quando em vida. E, no caso, o valor do pensionamento mensal é a quantia alimentar minimamente suficiente para o custeio de parte da subsistência das filhas menores, o que deve ser mantido da data do óbito até que complete 25 (vinte e cinco) anos, nos termos da jurisprudência pátria.

De outro lado, o Apelante sustenta que, a título
de honorários, sobre o valor da condenação, deve ser aplicado o disposto no artigo 85, § 4
o
, inciso. I, do CPC/2015,

pelo fato de a sentença ser ilíquida.

No caso posto, o percentual dos honorários advocatícios fixado foi aplicado corretamente, nos termos do artigo 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC/2015.

Aliado a isso, insurge-se contra a aplicação do IPCA–E para atualização monetária da condenação por todo o período.

A sentença não merece, contudo, reforma nessa parte, porquanto os juros e correção monetária aplicados estão em consonância com o Tema 905 do STJ, que está assim definido:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/07/2020, publicado no DJE 24/07/2020).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe. (N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020).

Nesse contexto, os juros de mora devem incidir consoante o Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de Primeira Instância julgou procedente o pedido inicial, determinando que os Requeridos, ora Apelados, providenciassem a disponibilização de uma vaga em UTI
pediátrica ao Autor, ora Apelante, para a realização de cirurgia cardíaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas (id. 141762808).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Não há preliminares a analisar.

Quanto ao mérito, responsabilização do Recorrente com relação a morte de detento em estabelecimento prisional do qual é gestor, com o consequente dever de indenização de filha menor, por danos materiais e morais, bem como os consectários, pontuo que a sentença apreciada não merece reparo.

Nesse aspecto, observa-se que foi amplamente analisado no recurso voluntário a responsabilização do Estado de Mato Grosso quanto à morte do pai da Recorrida, infante, representada pela genitora, no âmbito de estabelecimento prisional estatal, por falha no dever de vigilância, que acarreta dever de indenização por danos morais e materiais, cujos
quantum
fixados se mostram proporcionais e razoáveis, conforme o

posicionamento da jurisprudência pátria.

Diante desse contexto, com agiu o Juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão, razão pela qual é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RATIFICO
a sentença em reexame, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022